Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702892-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA ASSIS AGRAVADO: BRUNA CAMARGA DE ALENCAR BRITO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo da Silva Assis contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de Bruna Camargo de Alencar Castro, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No curso do presente agravo, verifica-se que sobreveio a prolação da sentença de mérito no feito originário, registrada sob o ID 228355565, por meio da qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inércia da parte em cumprir determinação de recolhimento de custas. Dessa forma, a prolação de decisão final nos autos principais, sem resolução de mérito sobre a matéria discutida no presente agravo, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que o recurso visava justamente à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça. Com efeito, consolidada a prestação jurisdicional definitiva pelo d. Juízo de origem, resta esvaziada a utilidade da presente via recursal, tornando-se prejudicado o julgamento do agravo, ante a ausência de interesse processual superveniente. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença nos autos principais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator